Tribunal: TJDFT
Processo: 0732615-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por WELLYNGTON DE LIMA, em face à decisão da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, que indeferiu pedido de gratuidade de justiça. Deixou de recolher o preparo e requereu idêntico benefício no bojo do seu recurso. Instado a comprovar os pressupostos para o benefício, anexou declaração de hipossuficiência e alegou que, em razão da pandemia da Covid-19, ainda sofre severos danos financeiros (ID 40323781). Decisão que indeferiu a gratuidade de justiça e facultou o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção (ID 40354501). O suplicante interpôs agravo interno (ID 40871666). Contrarrazões (ID 42073984). O agravo interno foi conhecido e desprovido, unânime (ID 44185549). Interposto recurso especial, a irresignação não foi admitida e por decisão que transitou em julgado aos 12/07/2023 (ID 48863104). Diante disso, oportunizou-se novo prazo para a regularização do preparo do agravo de instrumento, muito embora, o lapso transcorreu in albis (IDs 52182457 e 52719730). É o relatório. Decido. A análise do mérito recursal está condicionada ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso, os quais são divididos em intrínsecos e extrínsecos. O preparo é pressuposto de admissibilidade extrínseco, devendo o recorrente efetuar o recolhimento quando intimado da decisão que indeferiu a concessão do benefício da justiça gratuita, sob pena de não conhecimento da irresignação, conforme prevê a parte final do § 2o do artigo 101 do Código de Processo Civil. Na espécie, o suplicante deixou de recolher o preparo após intimação da decisão que indeferiu a benesse. O artigo 1.011, inciso I, do Código de Processo Civil permite ao relator, monocraticamente, decidir acerca do recurso nas hipóteses do artigo 932, incisos III a V, do Código de Processo Civil. No inciso III daquele dispositivo, há previsão de que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível. Semelhante disposição encontra-se no artigo 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. Ante o exposto, diante da ausência de preparo, NÃO CONHEÇO o agravo de instrumento, nos termos do § 2o do artigo 101 do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de novembro de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006